Tribunal: TJBA
Processo: 8066853-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066853-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA COSTA DUQUE SOUZA

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

APELADO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A e outros

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. Garantia estendida de produto. Vício em máquina de lavar. Pretensão de restituição do valor do bem. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora à restituição do valor contratado no valor de R$420,00 ( quatrocentos e vinte reais) referente a garantia estendida e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), mas indeferiu o pedido de restituição do valor pago pela máquina de lavar.
Preliminar de ausência de Dialeticidade rejeitada
.

Mérito. A questão em discussão consiste em saber se há direito à restituição do valor pago pela máquina de lavar quando alegado vício do produto coberto por garantia estendida, na ausência de comprovação efetiva do defeito e do nexo causal com conduta imputável à seguradora. A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, não eximindo o consumidor de produzir prova mínima do direito vindicado, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de prova efetiva da inutilização do produto em decorrência de conduta imputável à seguradora impossibilita o acolhimento do pedido de restituição do valor do bem. As provas acostadas aos autos revelam-se insuficientes para comprovar a impossibilidade de uso do bem e o nexo causal com falha na prestação de serviço pela seguradora. Sentença mantida. Apelação Cível improvida.